Tribunal: TJDFT
Processo: 0716990-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DF. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS POST MORTEM. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO MATRIMÔNIO. REFLEXO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO À CONJUGE SUPÉRSISTE.
1. A correção do registro do regime de bens existente no Cartório do 7o Ofício desafia a análise prévia dos requisitos matrimoniais que impactaram à fixação do regime de bens. 1.1. Embora a referida ação tenha sido proposta em desfavor do cartório respectivo, é incontroverso que a cônjuge supérstite deverá compor a lide, uma vez que a alteração do regime de bens, que reduzirá o patrimônio presumidamente seu, desafia o exercício de defesa ou a demonstração da causalidade que ensejou o equívoco cartorário.
2. A fim de alcançar solução para o litígio, o Juízo deverá, impreterivelmente, perpassar pela análise da regularidade não só do casamento, nos termos dos artigos 1.511 e seguintes do Código Civil, como apurar se é, ou não, devida a alteração superveniente – e post mortem - do regime de bens.
3. Conflito de Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.